Tribunal: TJSP
Processo: 1028397-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ORDINÁRIA – PROFESSORA ESTADUAL READAPTADA – PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DE PERÍODOS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE INDEFERIDOS PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO – HIPÓTESE EM QUE A PROVA PERICIAL CONFIRMOU A PERMANÊNCIA DO QUADRO DEPRESSIVO ASSOCIADO À SÍNDROME DO PÂNICO E DE ANSIEDADE GENERALIZADA APRESENTADOS PELA DEMANDANTE DESDE 2009 - SUPORTE PROBATÓRIO QUE JUSTIFICA A

Ementa:
ORDINÁRIA – PROFESSORA ESTADUAL READAPTADA – PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DE PERÍODOS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE INDEFERIDOS PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO – HIPÓTESE EM QUE A PROVA PERICIAL CONFIRMOU A PERMANÊNCIA DO QUADRO DEPRESSIVO ASSOCIADO À SÍNDROME DO PÂNICO E DE ANSIEDADE GENERALIZADA APRESENTADOS PELA DEMANDANTE DESDE 2009 - SUPORTE PROBATÓRIO QUE JUSTIFICA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA CONSIDERAR REGULARIZADOS OS PERÍODOS POSTULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, À LUZ DO ART. 191 DA LEI ESTADUAL No 10.261/68 COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - CONSECTÁRIOS LEGAIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE, TEMA No 810) – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028397-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada TERESINHA JOSÉ DO BEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
1028397-63.2018.8.26.0053
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 3a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Luis Manuel Fonseca Pires
Apelantes:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada:
Teresinha José do Bem
VOTO No 39.596
ORDINÁRIA

PROFESSORA
ESTADUAL
READAPTADA PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DE
PERÍODOS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE INDEFERIDOS PELO DEPARTAMENTO DE
PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO HIPÓTESE EM
QUE
A
PROVA
PERICIAL
CONFIRMOU
A
PERMANÊNCIA
DO
QUADRO
DEPRESSIVO
ASSOCIADO À SÍNDROME DO PÂNICO E DE
ANSIEDADE GENERALIZADA APRESENTADOS PELA
DEMANDANTE
DESDE
2009
-
SUPORTE
PROBATÓRIO QUE JUSTIFICA A PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO PARA CONSIDERAR REGULARIZADOS OS
PERÍODOS POSTULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, À
LUZ DO ART. 191 DA LEI ESTADUAL No 10.261/68
COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - CONSECTÁRIOS
LEGAIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS
FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA,
CONFORME
DECIDIDO PELO C. STF (RE No
870.947/SE, TEMA No 810) RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Teresinha
José do Bem contra a Fazenda do Estado de São Paulo objetivando compeli-la a
regularizar os correlatos registros de frequência, a fim de que neles sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
3
consignados sob a rubrica de licenças para tratamento de saúde os períodos
compreendidos entre 08/12/2017 a 23/05/2018, sem prejuízo da manutenção da
readaptação respectiva e condenação no pagamento dos vencimentos
correspondentes, apostilando-se.
A ação foi julgada procedente (págs. 259/260).
Consoante o MM. Juiz, a prova pericial corroborou a alegação
de que os problemas de saúde que acometeram a autora e outrora justificaram o
gozo de outras licenças para tratamento da própria saúde permaneceram no
período indicado na petição inicial justificando, por conseguinte, o quadro de
incapacidade parcial e permanente. Consequentemente, a recusa da
Administração em proceder à necessária regularização das indigitadas licenças é
ilícita e fundamenta a procedência da demanda, inclusive para a finalidade de
restaurar a readaptação e condenar a FESP no ressarcimento dos valores
indevidamente descontados da correlata remuneração.
Inconformada, apela a FESP (págs. 265/289), sustentando, em
síntese, competir exclusivamente ao Departamento de Perícias Médicas do
Estado a análise e conclusão acerca da capacidade laborativa de servidores
públicos estaduais a serem admitidos, licenciados para tratamento de saúde ou
aposentados por invalidez conforme previsão contida no Decreto no 29.180/88,
não competindo ao Poder Judiciário, outrossim, imiscuir-se na esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
4
administrativa para alteração dos pareceres médicos oportunamente elaborados,
sob pena de indevida ingerência. Pugna, alternativamente, a alteração da forma
de cálculo dos juros e correção monetária ao argumento de que está em vigor a
Lei Federal no 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
ao argumento de que os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo STF
ainda não foram julgados de forma definitiva.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 292/300).
Subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Teresinha José do Bem Professora de Educação Básica II
ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Fazenda do Estado de São Paulo
afirmando, de antemão, que é portadora de Transtorno de Ansiedade
Generalizada (CID 10 F.41.1.), Transtornos de Pânico/Ansiedade Paroxística
Episódica (CID 10. F 41.0), Transtornos de Adaptação (CID 10 F 43.2),
Transtorno de Stress Pós-Traumático (CID 10- F.43.1.) e Fobia Social (CID 10-
F.40.1) e, em razão destes problemas de saúde, necessitou licenciar-se de suas
funções laborais no período compreendido entre 08/12/2017 a 23/05/2018, assim
dividido: 08/12/2017 a 11/12/2017, 22/12/2017 a 19/02/2018, 20/02/2018 a
08/04/2018, 09/04/2018 a 22/04/2018 e 23/04/2018 a 05/05/2018 e, finalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
5
06/05/2018 a 23/05/2018.
Colhe-se da causa de pedir, todavia, que as licenças em apreço
foram indeferidas pelo DPME, assim como os recursos administrativos
interpostos pela servidora.
Ao argumento de que os documentos que acompanharam a
petição inicial comprovam a correspondente incapacidade parcial e permanente
para o exercício das atividades laborais, pugna a autora a condenação da ré na
regularização dos períodos de afastamento, sem prejuízo do pagamento dos
vencimentos correlatos, apostilando-se o quê de direito. Postula também seja
deferida a manutenção do período de readaptação.
A tutela de urgência deferida (págs.71/73) a fim de que a FESP
se abstivesse de suspender o pagamento da remuneração devida à autora em
razão das noticiadas licenças para tratamento da própria saúde, bem como
instaurar processo administrativo por abandono do cargo ou frequência irregular,
mantida a readaptação.
Como dito alhures, a ação foi procedente e, inconformada,
insurge-se a FESP.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o
recurso não comporta provimento.
De antemão, impõe-se destacar o minucioso relatório elaborado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
6
pelo médico que acompanha o quadro clínico da autora (pág. 36, aos
23/04/2018), de cujo conteúdo depreende-se que “(...) a servidora apresenta
quadro de asma brônquica e rinite, artrose das mãos, além do quadro de
ansiedade generalizada, estado depressivo com agorafobia com crise de pânico
passando mal em aglomerações e principalmente em seu local de trabalho (...).
A servidora não tem condições mínimas de voltar à sala de aula, necessitando
voltar a ser readaptada funcionalmente em funções administrativas afastada
do público infanto-juvenil o mais urgente possível, pois a sua situação hoje é
pior clínica e pragmaticamente que à época em que estava readaptada
anteriormente. A mesma apresenta déficit funcional dos rendimentos cognitivo-
volitivos com prejuízo significativo do seu pragmatismo útil. A servidora tentou
voltar em 2018 por quase duas semanas na escola mas não teve condições de se
manter à presente da sala de aula” (destaques e grifos nossos).
Por outro lado, em que pese os relatórios conclusivos de lavra do
DPME (págs. 141/173) no sentido de que no período questionado em juízo a
servidora apresentava capacidade laboral preservada hábil, inclusive, a justificar
a cessação da readaptação a partir de 29/01/2018 (págs. 165/173 e 186), a prova
pericial indireta concluiu pela regularidade dos indigitados afastamentos
para tratamento da própria saúde, trazendo à baila, outrossim, a importante
informação de que o transtorno de depressão que acometeu a demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
7
foi diagnosticado em 2009, após agressão desferida em seu detrimento por
um aluno (pág. 242).
Como se não bastasse, o suporte probatório coligido pela
FESP evidencia que a autora obteve o deferimento de 34 (trinta e quatro)
licenças para tratamento da própria saúde especificamente direcionadas
para o quadro depressivo (págs. 174/182), ao passo que apenas os
afastamentos compreendidos entre 08/12/2017 a 23/05/2018 restaram
indeferidos.
Todavia e aqui reside o ponto nodal ao deslinde da questão - o
histórico funcional da demandante demonstra que a Administração
manifestou parecer favorável à concessão de licença desse jaez no período
imediatamente subsequente ao questionado em juízo, a saber, mais
precisamente entre 24/05/2018 a 22/06/2018 (pág. 35).
Salvo
melhor
juízo,
exsurge
evidente
de
sobredita
circunstância que o quadro psiquiátrico da demandante ainda não se
encontrava suficientemente estabilizado para justificar o retorno correlato à
sala de aula, ainda mais considerando-se que o gatilho emocional e o
desgaste a si impingido decorreram de agressão sofrida no exercício da
atividade funcional.
Não se olvide, ademais e como bem asseverado pelo Expert o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
8
qual inclusive informou que, à época da realização da perícia, isto é 2/10/2019, a
servidora encontrava-se em tratamento psiquiátrico, afastada das respectivas
atividades laborais (pág. 242) -, a depressão constitui-se enfermidade psiquiátrica
que geralmente apresenta períodos de remissão e de piora.
Entretanto, no caso dos autos, os períodos apontados nos laudos
elaborados pelos profissionais que acompanham a servidora em contraponto ao
respectivo histórico clínico e funcional justificam parecer pericial conclusivo
positivo no sentido de que a regularização do aludido período de afastamento,
observadas as premissas constantes do art. 191 da Lei no 10.261/68, afigura-se
medida imperiosa eis que configurada a incapacidade parcial e permanente para o
exercício das atividades laborais habituais.
Por óbvio, não se desconhece que os atos da Administração têm
vinculação estrita com o princípio da legalidade e também que o DPME é órgão
técnico responsável pela emissão de decisões acerca relacionadas às condições de
saúde dos servidores públicos estaduais no que concerne aos direitos estatutários
respectivos.
Entretanto, o status do laudo do DPME tem força vinculante
apenas para a Administração, não passando desapercebido que está-se diante de
documento produzido unilateralmente. Em contrapartida, o suporte probatório
juntado aos autos e as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
9
favorecem a entrega de prestação jurisdicional favorável à autora, à luz das
razões expendidas na presente fundamentação.
Em sendo assim, outra alternativa não socorre a este Relator
senão manter a procedência proclamada em primeiro grau de jurisdição no
sentido de compelir a FESP à regularização das licenças de saúde compreendidas
entre 08/12/2017 a 23/05/2018 em beneficio da autora, apostilando-as em
conformidade com o art. 191 da Lei Estadual no 10.261/68, sem prejuízo do
imperioso ressarcimento dos valores indevidamente descontados sob tal rubrica.
Mantém-se, outrossim, a readaptação fundada nos arts. 41 e 42
da Lei no 10.261/2017 pelos motivos supramencionados.
Por derradeiro, no tocante às questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Em sendo assim, o Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim
decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
10
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
11
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
12
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028397-63.2018.8.26.0053 -Voto no
13
relativamente à correção monetária sejam observados (critérios de juros
incontroversos) para fins de pagamento dos valores remuneratórios a título de
ressarcimento, pela vencida.
Sucumbente
na
esfera
recursal,
majoro
os
honorários
sucumbenciais em R$ 300,00 (trezentos reais) a par da autorização constante do
art. 85, §11 CPC em detrimento da FESP.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator